Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737092-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RODIGUES PEREIRA AGRAVADO: MANOEL MONTEIRO FILHO, ANDRE RICARDO COSTA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista o pedido de homologação de transação extrajudicial (ID no 125661341, dos autos de origem), a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 07 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator